Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-62.2021.8.11.0077
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-62.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (APELANTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (ENERGISA) NÃO PROVIDO E DO AUTOR (SILVANO) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – “LUZ PARA TODOS” – DEVER DE RESTITUIÇÃO E DE INCORPORAÇÃO NÃO REFUTADOS PELA RÉ – PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE – RESSARCIMENTO QUE DEVE SER IMEDIATO – GASTOS COM O EMPREENDIMENTO COMPROVADOS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE CADA DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA RÉ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO –
RECURSO

DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

É devido o ressarcimento imediato do montante comprovadamente empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica integrante do Programa Luz para Todos, assim como a sua incorporação pela Concessionária, não sendo aplicável eventual prorrogação do prazo para universalização do programa.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso dos valores despendidos com a construção.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores julgada parcialmente procedente para
:

"condenar a parte ré à obrigação de fazer de incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio, bem como condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 103.121,00 (cento e três mil, cento e vinte e um reais), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde 03/03/2021, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

condenar
a parte ré ao pagamento da integralidade das custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (R$ 103.121,00 e juros e correção).

condenar
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte que decaiu no pedido (R$ 40.341,53 e juros e correção monetária)”.

O autor aduz que atualização do valor a ser-lhe restituído deve se dar a partir do desembolso, que ocorreu em agosto de 2019 (data da edificação).

Sustenta que, feito esse cálculo, não deve pagar honorários sucumbenciais,
“ou se for o caso, que a condenação seja calculada sobre R$1.879, que seria a diferença entre o montante original, conforme o pleiteado na inicial, e o efetivamente ganho na sentença”
.

A ré sustenta que, após o Decreto n. 9.357/2018, o prazo de restituição dos gastos com a eletrificação pelo próprio consumidor foi prorrogado, sendo 2022 o ano limite fixado para referido pagamento. Diz que esse entendimento está corroborado no artigo 14, §5º, da Lei n. 10.438/2002 e no artigo 16 da Resolução Normativa n. 488/2012 da ANEEL.

Afirma a determinação de devolução imediata afronta o interesse público, satisfazendo interesses exclusivamente patrimoniais do autor, além de permitir a cobrança de dívida não vencida e violar os ditames da Lei n. 10.438/2002, que instituiu o Programa Luz para Todos.

Registra que o artigo 4º, §5º, da Resolução n. 288 prevê que devem ser priorizados “
os municípios de menor atendimento rural, com base no Censo IBGE 2010”
.

Alega que, ainda que seja reconhecido o dever de restituição, o valor deve ser revisto, uma vez que os documentos juntados pelo autor comprovam o pagamento de apenas R$55.185,00.

Somente o autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (ID n. 146669720).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O autor ajuizou a demanda sob o argumento de que custeou a rede de eletrificação rural de sua propriedade (Fazenda Palmeira do Guaporé) e busca que a ré incorpore referida construção ao seu patrimônio e restitua a quantia de R$143.462,53, acrescidos de juros e correção monetária.

O feito foi julgado parcialmente procedente para “
condenar a parte ré à obrigação de fazer de incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio, bem como condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 103.121,00 (cento e três mil, cento e vinte e um reais), devidamente corrigida pelo IGPM/FGV desde 03/03/2021, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Na apelação, a ré não refuta a sua obrigação de restituir os valores pagos pelo particular com a construção de rede elétrica em sua propriedade rural, levado a efeito pelo Programa Luz para Todos, nem o dever de incorporação de tal obra, argumentando apenas que deve ser observado o Plano de Universalização, pelo qual o ano limite para o respectivo pagamento é 2022.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a prorrogação do término do programa governamental de universalização de energia não influencia no prazo para a restituição dos valores a quem que já aderiu ao Programa Luz para Todos anteriormente e providenciou a instalação da rede com recursos particulares, sendo, portanto, devido o correspondente ressarcimento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE - AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONNÁRIA – DESNECESSIDADE - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. II - Não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular. III -
Embora, realmente, o Decreto de nº 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, a mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor
.

(N.U 0001025-78.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)- Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; Nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações. (2)- Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização. (3)-
Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior
.
(N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (Sem destaque no original).

Sobre a quantia devida, verifica-se que o autor juntou Notas Fiscais e Recibo emitido pela empresa contratada para os serviços. O fato de as NFs estarem em seu nome não significa que referidas compras não foram para o empreendimento em questão, até porque os produtos adquiridos são pertinentes à obra realizada. Já quanto ao Recibo de R$30.000,00, a sua emissão em data posterior à da edificação não o desqualifica como prova, sobretudo porque não foi arguida a sua falsidade.

Assim, levando-se em consideração a documentação juntada, o montante a ser devolvido totaliza R$104.606,00, mas como na sentença foi fixado em R$103.121,00 e o autor não recorreu dessa parte, prevalece o valor apurado pelo juízo
a quo
.

RECURSO DO AUTOR

O autor aduz que atualização do valor a ser-lhe restituído deve se dar a partir do desembolso, que ocorreu em agosto de 2019 (data da edificação).

De fato, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

Nesse sentido:

Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul - CEEE. Prazo inicial da correção monetária. 1.
A correção monetária, que não é um acréscimo, mas, sim, a manutenção do valor da moeda no tempo, deve ser contada da data do efetivo desembolso
em casos como o destes autos. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 542.096/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 27/4/2004, DJ de 7/6/2004, p. 221.) (Sem destaque no original).

E também:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ELETRIFICAÇÃO RURAL
. I. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS DEMANDADAS. II. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. II.
DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DESDE O
DESEMBOLSO
. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50006186220198210120, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 10-06-2021). (Sem destaque no original).

No entanto, apenas parte dos comprovantes de pagamento são de agosto de 2019, aqueles constantes das Notas Fiscais (R$73.121,00), devendo ser essa a data da atualização de tais valores.

Já a quantia expressa no Recibo, de R$30.000,00, deverá observar como termo inicial da correção monetária a data de sua emissão – 19-1-2021 -, pois não se tem como atestar que tenha ocorrido em momento anterior, muito menos precisá-lo.

A alteração do termo inicial de aplicação da correção monetária não enseja qualquer modificação dos honorários advocatícios, os quais foram fixados com base na diferença entre o que o autor pediu (R$143.462,53) e o que obteve na demanda (R$103.121,00).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao Recurso do autor. Com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela ré de 10% para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022